Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-69.2021.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001129-69.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALIF DE SOUZA - CPF: 047.886.591-07 (APELANTE), NATALINO STOLL - CPF: 056.042.661-59 (APELANTE), SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 870.374.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON DA CONCEICAO - CPF: 272.157.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON BEBER DE FREITAS - CPF: 007.196.212-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BARBOSA GALINDO - CPF: 488.711.761-20 (VÍTIMA), JOSÉ BARBOSA GALINDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001129-69.2021.8.11.0013

APELANTE: ALIF DE SOUZA, NATALINO STOLL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. DOSIMETRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus por tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), praticado mediante arrombamento de porta de estabelecimento comercial, com atuação conjunta dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar se é possível a desclassificação para violação de domicílio; (iii) analisar o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; e (iv) examinar a adequação da fração de redução da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida nos autos, em consonância com o auto de constatação e o reconhecimento dos apelantes, demonstra a materialidade e a autoria delitivas.

4. Inviável a desclassificação para o crime de violação de domicílio, ante o claro início da execução do furto mediante rompimento de obstáculo.

5. A ausência de exame pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando há prova idônea e suficiente nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A atuação conjunta dos acusados caracteriza o concurso de pessoas.

7. Adequada a reavaliação da fração redutora da tentativa para 1/2 (metade), considerando o
iter criminis
percorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar as penas dos apelantes.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É válida a aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo com base em auto de constatação e prova testemunhal. 2. A redução da pena em razão da tentativa deve observar o grau de execução do iter criminis, podendo ser fixada em 1/2 quando o crime não se aproxima da consumação."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, c; 155, § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 682.645/MS; STJ, AgRg no REsp 1.986.664/MS; TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001129-69.2021.8.11.0013

APELANTE: ALIF DE SOUZA, NATALINO STOLL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública em favor de
NATALINO STOLL e
ALIF
DE SOUZA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os
pela prática de furto qualificado tentado

(
artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
)
, apenando o
primeiro
com
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto,
e pagamento de
9 (nove) dias-multa
, e o
segundo
apelante
com
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto,
e pagamento
de 9 (nove) dias-multa.

Aduzem que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almejam a absolvição.
Subsidiariamente, requer
em
a desclassificação do crime para o de violação de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal, ao argumento de que a conduta dos apelantes não ultrapassou o âmbito dos atos meramente preparatórios.

Alternativamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pela ausência de prova pericial.

Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena, aplicando-se a diminuição
pela
tentativa no grau máximo de 2/3 (dois terços), ante o
iter criminis
percorrido.

C
ontrarrazões pel
a manutenção da sentença
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo provimento parcial do recurso, apenas para readequar a fração redutora pela tentativa para 1/2 (metade).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001129-69.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“
DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 03h15min (durante o repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Bar Primavera”, localizado na Rua Ceará, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Natalino Stoll e Alif de Souza, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante destruição/rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes à vítima José Barbosa Galindo (Boletim de Ocorrência a fls. 11-13/IP)”.

O PM SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS, que atuou na ocorrência, narrou na fase investigativa:

“Que a guarnição do depoente foi acionada, via 190, pois duas pessoas tentaram entrar no Bar Primavera arrombando a porta e, ao ouvir o barulho, a vítima, JOSÉ BARBOSA GALINDO, fez barulho e acendeu a luz; que os suspeitos então empreenderam fuga; que a guarnição, ao chegar no local, a vítima relatou a situação e descreveu as características dos suspeitos, sendo que um trajava camisa, moletom laranja e boné, e outro de camisa marrom e calça, sendo ambos de altura mediana e magros; que em diligências pelas proximidades, a guarnição conseguiu localizar os dois suspeitos com as mesmas características, próximo ao correio; que o suspeito identificado como ALIF DE SOUZA, ao ver a guarnição, dispensou uma espátula de borracheiro; que o outro suspeito foi identificado como NATALINO STOLL; que ambos foram levados até o local da tentativa de furto, onde ambos foram reconhecidos pela vítima”.

O SD PM ROBSON BEBER DE FREITAS, que compunha a guarnição, corroborou tal declaração.

A vítima, JOSÉ BARBOSA GALINDO, relatou à autoridade policial:

“Que tem um bar em frente ao cine; que o declarante tem uma casa que fica nos fundos do bar e que às 2h40 da madrugada da presente data ouviu barulho na frente do bar, então foi averiguar e encontrou os dois indivíduos de bicicleta tentando arrombar a porta do bar do declarante; que o declarante ligou para a polícia e ambos fugiram, sendo que usavam um objeto de ferro para arrombar a porta; que é mostrado ao declarante um objeto apreendido com os agressores e, questionado se era este o objeto que os suspeitos usavam, o declarante confirma que é este mesmo [...]”.

EDILSON DA CONCEIÇÃO, que trabalha como vigia noturno, confirmou ter avistado ALIF e NATALINO arrombando a porta do bar e, após a fuga de ambos, indicou aos policiais militares a direção em que correram, acrescentando que não perdeu ambos de vista. Identificou os recorrentes como os autores da tentativa de furto, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa acostado no Id. 313233861, pág. 27.

Interrogados no inquérito policial, ambos negaram a prática do crime.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, assistidos pela Defensoria Pública.

A vítima José Barbosa Galindo, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou com riqueza de detalhes que, na madrugada do dia dos fatos, por volta das 02h30min, foi acordado por barulhos vindos da parte da frente de seu estabelecimento comercial, tendo acionado o guarda noturno, que por sua vez chamou a polícia.

O policial militar Robson Beber de Freitas, em seu depoimento judicial, confirmou que, ao atender a ocorrência, a vítima relatou ter acordado com o barulho na porta e, ao levantar-se, viu dois suspeitos forçando a porta, chegando a arrombá-la.

A vítima repassou as características dos suspeitos, sendo que um trajava moletom de cor laranja e usava boné, enquanto o outro vestia uma camiseta marrom. Em rondas pelas proximidades, a guarnição policial avistou dois indivíduos com as mesmas vestimentas descritas pela vítima e, ao realizar a abordagem, o apelante ALIF dispensou a espátula de borracheiro que portava.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Sidiney Eduardo Lobo dos Santos, que confirmou ter visualizado a porta do bar arrombada e ter participado da abordagem dos suspeitos, um dos quais portava o objeto utilizado no arrombamento.

A testemunha Edilson da Conceição, que trabalha como segurança noturno, declarou em juízo que, ao chegar perto do bar, viu os suspeitos correndo próximo à esquina, tendo indicado aos policiais a direção da fuga. Afirmou ainda que a porta do estabelecimento estava arrombada.

NATALINO foi declarado revel, pois, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

ALIF optou por permanecer em silêncio, quando interrogado em juízo.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A negativa de autoria não se sustenta, diante do robusto conjunto probatório, que demonstra de forma inequívoca a participação dos apelantes no delito em questão.

O conjunto probatório – depoimentos da vítima, da testemunha presencial da fuga e dos policiais militares, aliados ao auto de apreensão da ferramenta e ao auto de constatação do arrombamento – forma um quadro coeso e seguro, suficiente para afastar a dúvida razoável e sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de furto qualificado tentado para o delito de violação de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal, também não merece acolhimento.

O tipo penal do furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, consiste em
"subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel"
. Na forma tentada, conforme o artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No caso em apreço, os apelantes, utilizando-se de uma espátula de borracheiro, arrombaram a porta do estabelecimento comercial com o evidente intuito de subtrair bens ali existentes. A ação criminosa só não se consumou porque a vítima, ao ouvir o barulho, dirigiu-se ao local e impediu o prosseguimento da conduta delitiva.

O dolo de subtrair bens alheios móveis ficou evidenciado pelas circunstâncias do fato, notadamente pelo horário da ação (madrugada), pelo arrombamento da porta do estabelecimento comercial e pela fuga imediata dos apelantes ao perceberem a presença da vítima.

Ademais, o crime de furto (art. 155 do CP) inicia sua execução quando o agente pratica atos idôneos e inequívocos direcionados à subtração da coisa alheia móvel.

No caso do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a destruição ou rompimento da barreira que protege a res já configura o início da execução do furto, e não mero ato preparatório.

Assim, o
animus furandi
ficou evidenciado pelas circunstâncias do fato, não havendo que se falar em mera invasão de domicílio.

No que tange ao pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de ausência de prova pericial, também não merece acolhimento.

É certo que o artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

No caso em apreço, embora não tenha sido realizado exame pericial específico para comprovar o rompimento de obstáculo, há nos autos o Auto de Constatação, instruído com fotografias, que atesta que
"a porta foi arrombada com o uso de objeto do tipo alavanca", o qual
conclui que
"houve de fato a tentativa de furto qualificado pela destruição/rompimento de obstáculo"
.

Além disso, a prova testemunhal é uníssona em confirmar o arrombamento da porta do estabelecimento comercial. A vítima afirmou que os suspeitos "quebraram um pedaço do meio" da porta, que era de madeira, tendo que mandar arrumá-la no dia seguinte.

Os policiais militares Robson Beber de Freitas e Sidiney Eduardo Lobo dos Santos também atestaram ter visto a porta do bar arrombada.

Ressalte-se, ainda, que foi apreendida em poder do apelante ALIF DE SOUZA a espátula de borracheiro utilizada para arrombar a porta, conforme termo de exibição e apreensão constante dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
“[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado [...] pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias [...], constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo (AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). [...]”
[AgRg no HC n. 682.645/MS, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021].

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] 3.
O acórdão estadual não confronta a jurisprudência do STJ no sentido de que é dispensável a perícia do local em que rompido o obstáculo no crime de furto qualificado quando está devidamente comprovado por outros meios de prova, tal como se deu na hipótese
. Não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto aguarda a realização de exame pericial. 4. No caso, o Tribunal local destacou que
a qualificadora restou comprovada por meio de imagens da porta do estabelecimento comercial com a distinta ausência do vidro que a ornava, pelas declarações das testemunhas
e pelo ofício informando que o objeto já havia sido substituído, impossibilitando a constatação dos vestígios. 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 859.756/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024].

[...] O exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, no qual foram juntadas fotografias que demonstram “o arrombamento da porta da tesouraria da igreja”, a qual ficou retorcida, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). “Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078). [...]
[TJMT, N.U 1001515-74.2022.8.11.0010, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023].

“[...] Se presente Auto de Constatação Indireta da destruição de obstáculo, atestando o arrombamento do cadeado do local em que estava a res furtiva, confeccionado por dois peritos ad hoc, nomeados anteriormente para o ato e, tendo a vítima, em todas as oportunidades, esclarecido que a subtração ocorreu mediante rompimento de obstáculo, revela-se correta a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inc. I, do CP. [...]
[TJMT, N.U 0003703-90.2013.8.11.0004, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023].

[...] In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do Blindex da porta que fechava o estabelecimento. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora. [...]
[STJ, AgRg no REsp n. 1.986.664/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022].

Portanto, ainda que não tenha sido realizado exame pericial específico, o conjunto probatório é suficiente para comprovar o rompimento de obstáculo, não havendo que se falar em afastamento da qualificadora.

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas, prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, sua incidência é inquestionável, uma vez que os apelantes agiram em unidade de desígnios e cooperação mútua na prática delitiva, conforme demonstrado pelo conjunto probatório.

Por fim, no que concerne à dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de redução pela tentativa, tenho que assiste parcial razão à defesa, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça.

O artigo 14, parágrafo único, do Código Penal estabelece que, nas hipóteses de tentativa, a pena será reduzida de um a dois terços. A jurisprudência pátria tem adotado o critério do
iter criminis
percorrido para definir a fração de redução, de modo que, quanto mais próximo da consumação estiver o agente, menor será a redução, e vice-versa.

No caso em apreço, os apelantes arrombaram a porta do estabelecimento comercial, mas não chegaram a adentrar no recinto ou a ter contato com os bens que pretendiam subtrair, pois foram surpreendidos pela vítima, que acordou com o barulho e impediu o prosseguimento da ação criminosa.

Considerando que os apelantes percorreram parte significativa do
iter criminis
, mas não chegaram próximos à consumação do delito, a fração de redução de 1/3 (um terço) aplicada pelo juízo
a quo
mostra-se desproporcional, sendo mais adequada a redução em 1/2 (metade), conforme sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer.

Assim, passo a redimensionar as penas impostas aos apelantes:

Para NATALINO STOLL, mantida a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, na terceira fase, considerando a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), a pena definitiva passa a ser de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Para ALIF DE SOUZA, mantida a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, e ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, na terceira fase, considerando a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), a pena definitiva passa a ser de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa.

O regime inicial para ambos os apelantes permanece o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar as penas impostas aos apelantes, aplicando a fração de 1/2 (metade) pela tentativa, fixando a pena definitiva de NATALINO STOLL em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, e a pena definitiva de ALIF DE SOUZA em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025